Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-27.2018.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000267-27.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AVADIR MARTOS - CPF: 361.984.631-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITAL AUGUSTO DA SILVA - CPF: 104.550.191-34 (APELADO), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), VITAL AUGUSTO DA SILVA - CPF: 104.550.191-34 (APELANTE), AVADIR MARTOS - CPF: 361.984.631-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – COMPROVADO ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA – DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE SOBRE O BEM REIVINDICADO – INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM – EXERCÍCIO DA POSSE PELO RÉU DE FORMA INJUSTA – JUSTIÇA DA POSSE NÃO DEMONSTRADA PELO REQUERIDO – AUSENTE EXATIDÃO DA DATA DA CONSTRUÇÃO DO MURO – INVIABILIDADE DE AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS POSSÍVEL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – ART. 499 DO CPC – DECISÃO
EXTRA PETITA
INEXISTENTE – POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO – MANUTENÇÃO DA PROCÊNCIA DO PEDIDO E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS –
RECURSOS DESPROVIDOS
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, isso porque, do que ressai do acervo probatório coligido ao feito, é inequívoco que o requerido se beneficia economicamente da invasão sobre parte do imóvel do autor com o muro de limite construído além das medidas registrais.

Irrelevante o argumento de que teria adquirido o imóvel já com a referida invasão, isto porque, além do benefício econômico indevidamente auferido com a invasão em propriedade alheia que ainda perdura, é ele quem, na condição de atual proprietário do imóvel invasor, deve responder pelos prejuízos advindos de tal fato.

O conjunto probatório coligido aos autos demonsta que restou comprovado pela parte autora o atendimento dos pressupostos necessários à procedência da pretensão reivindicatória consistentes na demonstração da propriedade sobre o bem reivindicado; a individualização do bem e o exercício da posse pelo réu de forma injusta.

O autor demonstra pelos documentos carreados à inicial a legitimidade seu direito de propriedade e a exata individualização dos limites e quantificação da área do seu imóvel. Além disso, do laudo técnico coligido à inicial, não impugnado especificamente na contestação intempestiva apresentada pelo requerido, tem-se o desenho da invasão perpetrada pelo imóvel pertencente ao requerido no imóvel lindeiro do autor.

O requerido não trouxe ao feito provas indenes de dúvida acerca de sua alegada posse justa sobre a área invadida, não tendo comprovado de forma estrita e pormenorizada os requisitos de possível implemento de usucapião como matéria de defesa, especialmente o tempo de prescrição aquisitiva exigido pela Lei. Além de ser revel e não ter impugnado especificamente a pretensão inicial na contestação intempestiva apresentada, não há nos autos a exata definição de quando o muro que consubstancia a invasão foi edificado, o que seria imprescindível para aferição de possível prescrição aquisitiva pelo requerido, de modo que tal tese, portanto, improcede.

A conversão da pretensão de reivindicação em indenização por perdas e danos é, de fato, a medida mais justa a ser dada ao caso concreto, à luz da razoabilidade e proporcionalidade. O muro invasor está construído há razoável lapso temporal e a área invadida representa porção pouco expressiva do lote vizinho, sendo, pelo que consta nos autos, muito mais dispendiosa e gravosa sua demolição, retomada da posse e nova construção de outro muro do que a indenização da área invadida, equivalente jurídico que não importa em decisão
extra petita
e pode ser determinado, mesmo de ofício, nos termos do art. 499 do CPC, porque impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Ambas as partes são beneficiárias da gratuidade de justiça, de modo que eventuais ônus de emolumentos cartorários necessários à efetivação da decisão judicial estão, a princípio, acobertados pela benesse conforme dicção do IX do art. 98 do CPC.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000267-27.2018.8.11.0006

APELANTES:

VITAL AUGUSTO DA SILVA e AVADIR MARTOS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
VITAL AUGUSTO DA SILVA
(requerido) e
AVADIR MARTOS
(autor),

contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, a qual, nos autos da “
Ação Reivindicatória com Pedido Liminar de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada”
n°. 1000267-27.2018.8.11.0006, ajuizada por Avadir em face de Vital
,
julgou procedente a
“ação reivindicatória para reconhecer a posse injusta exercida pelo requerido sobre a área de 70,93m2, ultrapassada pelo lote 11, mat. 20.875 (Id. 11499111, p. 4/5), contudo, determinar a CONVERSÃO da obrigação de demolição do muro em PERDAS E DANOS, a serem pagos ao requerente e indenizados pelo requerido, a ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC contados da do laudo técnico (Id. 11499186), ou seja, 20/09/2017”
(sic), bem como condenou a parte requerida nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a gratuidade de justiça deferida.

Nas razões do apelo Id. 178951674, o apelante VITAL AUGUSTO DA SILVA (requerido) aduz que a sentença deve ser reformada, porque é contraditória e contrária as provas coligidas ao feito.

No ponto, destaca que a testemunha EDVALDO PEREIRA SILVA, que teria vendido o imóvel ao autor, afirmou em juízo
“que quando adquiriu a área em 08/09/2014 esta já estava construída e murada, nas mesmas condições atuais”
,

sendo que “
O RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO/DIVISÃO DO TERRENO TERIA SE DADO ANTERIORMENTE POR PESSOA DE NOME ANTÔNIO”
(sic).

Afirma que
“não houve qualquer prova testemunhal sobre quando especificamente o muro havia sido construído, de modo que o requerido não desincumbiu do ônus probatório”
, sendo
“possível concluir que O AUTOR TEVE PARTE ÍNFIMA DE SEU LOTE INVADIDA PELO MURO DIVISÓRIO, CONSTRUÍDO POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE, ANTES MESMO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELO REQUERIDO”
(sic).

Diz que em que pese a revelia caracterizada
“RESTOU EVIDENTE QUE TANTO O IMÓVEL DO APELANTE, QUANTO O MURO, OBJETO DO PROCESSO EM ANÁLISE, JÁ ESTAVAM CONSTRUÍDOS DA MESMA MANEIRA EM 2014, TENDO O APELANTE ADQUIRIDO A PROPRIEDADE SOMENTE EM 2.016”
;
“que A AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS PELAS PARTES FOI REALIZADA COM DIFERENÇA DE LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 01 (UM) MÊS, E QUE QUANDO ADQUIRIRAM SEUS IMÓVEIS A SITUAÇÃO ABORDADA NO PROCESSO EM ANÁLISE JÁ ESTAVA CONSTITUÍDA HÁ MUITOS ANOS, NÃO SENDO O APELANTE O RESPONSÁVEL PELA SUA CONSTITUIÇÃO, não tendo invadido, esbulhado, construído muro ou realizado qualquer outro comportamento que lhe atribuísse responsabilidade de indenizar o Apelado”
; conclusivamente, que
“pelas PROVAS que compõem o conjunto probatório do processo em análise, bem como por aquilo que prevê e determina a lei, deve ser reformada a Sentença proferida pelo juízo “a quo” e RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE, SENDO DETERMINADA A EXTINÇÃO DESTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”
(sic).

Pede que
“seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau recorrida, RECONHECENDO-SE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE, E DETERMINANDO-SE A EXTINÇÃO DESTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, excluindo o Apelante de qualquer responsabilidade indenizatória com relação ao Apelado, nos termos da lei, do direito e da justiça”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 178951677, o apelante
AVADIR MARTOS (autor) sustenta que a
“ação foi julgada procedente reconhecendo a posse injusta do Requerido/Recorrido, e, ao mesmo tempo determinando a conversão de obrigação de demolição do muro em perdas e danos, a serem pagos ao requerente e indenizado pelo mesmo, de sorte que, DE FORMA OBLÍQUA, ALTEROU O TAMANHO DA PROPRIEDADE DE AMBOS, o que demanda alteração junto ao Cartório de Registro de imóvel, nada versando sobre a quem competiria arcar com referidas despesas ou se as mesmas seriam abarcadas pela gratuidade da justiça do autor e réu, sendo que a assistência jurídica gratuita do Recorrente não foi confrmada em sentença”
(sic).

Sustenta
que
“ao converter da obrigação de demolição em indenização, impõe uma transferência de propriedade compulsória e dever de pagar não requerido pelas partes, PARTES ESTAS HIPOSSUFICIENTES, que sequer manifestaram desejo em assim proceder, tampouco que possuem condições fnanceiras de assim arcar”
(sic).

Afiança

“que nem a parte autora, nem a parte ré requereu essa conversão em perdas e danos, nesse ponto a sentença se mostra EXTRA PETITA, conhecendo pedido diverso do formulado na inicial, e, portanto, nula de pleno direito”
(sic).

Pede que seja concedida gratuidade de justiça à parte autora apelante e que seja
“dado PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, para MODIFICAR a r. SENTENÇA exarada em primeiro grau, para que RECONHEÇA O DIREITO DE PROPRIEDADE, E SEJA O AUTOR SEJA IMITIDO NA POSSE DA ÁREA A ÁREA DE 70,93 M2 INVADIDA PELO REQUERIDO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, DETERMINANDO QUE O RÉU PROMOVA A DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR, ARCANDO COM AS DESPESAS DA DEMOLIÇÃO, OU, SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA MANTIDO O DEVER DE INDENIZAR A PARTE AUTORA, COM A RESSALVA DE QUE CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, QUE SEJA FEITA A DEMOLIÇÃO DO MURO AS EXPENSAS DO RÉU, bem como, que seja concedido o benefício da assistência jurídica da parte Autora/Recorrente, a isentando de quaisquer responsabilidades pelas taxas cartorárias de alteração das dimensões do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóvel, tendo em vista ser assistida pela Defensoria Pública de Mato Grosso e fazer jus a gratuidade da justiça”
(sic).

Consta certificado no Id. 178951678 a tempestividade dos apelos interpostos e que os apelantes são beneficiários da gratuidade de justiça.

Intimado, o apelado Avadir apresenta contrarrazões na peça Id. 178951681, defensando que
“A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE SE CONFIGURA COMO INOVAÇÃO RECURSAL”
, sendo que, além de o réu ser revel, tal questão
“não foi posta em análise juízo, tampouco debatida em sede de sentença, de sorte que não pode haver inovação recursal sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa”
, além de que
“POR SER O REQUERIDO/APELANTE O PROPRIETÁRIO ATUAL DO IMÓVEL QUE ENGLOBOU INJUSTAMENTE PARTE DO TERRENO DO REQUERENTE/APELADO, FICA A CARGO DESTE O DEVER DE REPARAR O REFERIDO DANO, RESERVANDO-LHE O DIREITO DE REGRESSO”
, sendo certo que
“AS PROVAS COMPROVARAM A DIMINUIÇÃO DA ÁREA DO AUTOR/APELADO, E AUMENTO DA ÁREA DO REQUERIDO/APELANTE, gerando-lhe um enriquecimento ilícito”
(sic).Pede seja desprovido o apelo interposto pelo requerido Vital.

Intimado, o apelado Vital apresenta contrarrazões na peça Id. 178951682, aduzindo que não existe alicerce para se impor a obrigação de indenizar, sendo que
“a sentença deve ser reformada, mas para fins de reconhecer a improcedência, pois não direitos a reivindicar muito menos de indenizar a parte recorrente, sendo claro que nunca houve dano a outrem”
(sic). Pede que seja negado provimento ao apelo do requerido Vital.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que julgou procedente o pedido reivindicatório, determinando, entretanto,
“a CONVERSÃO da obrigação de demolição do muro em PERDAS E DANOS, a serem pagos ao requerente e indenizados pelo requerido, a ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC contados da do laudo técnico (Id. 11499186), ou seja, 20/09/2017”
.

O requerido Vital aduz em seu recurso sua ilegitimidade passiva e que não seria o caso de procedência do pedido, sendo justa a posse por ele exercida.

O autor Avadir, por sua vez, em seu apelo sustenta ser indevida a conversão da pretensão inicial em indenização por perdas e danos e pede a reforma da sentença para que seja determinada ordem de sua imissão na área invadida e obrigação de demolição pelo requerido.

Ambos recorrentes são beneficiários da gratuidade de justiça e, portanto, isentos das custas de preparo recursal na forma do art. 98, § 1°, I do CPC.

De outra feita, observa-se que são adequados e tempestivos os apelos, de modo que deles
CONHEÇO
, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“
Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Reivindicatória com Pedido Liminar de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada ajuizada por AVADIR MARTOS em face de VITAL AUGUSTO DA SILVA, ambos qualificados nos autos.

Segundo a inicial, o autor é proprietário e possuidor do imóvel situado na Rua Rodrigues Alves, Qd. 22, Lt. 12, nº 585, Jardim Cidade Nova, Cáceres – MT, objeto da matrícula nº 25.040, no Cartório do 1º Oficio desta Cidade.

Aduz que, conforme o contrato de compra e venda e do memorial descritivo do loteamento, as medidas do terreno são 14,60 metros x 29,25 metros, com área de 427,05 m2, porém, através de verificação realizada por engenheiro em parecer técnico de vistoria, as medidas encontradas “in loco” são inferiores as que constam no contrato e no registro.

Aponta que ficou constatada a redução das medidas na parte dos fundos do terreno, sendo que solicita a largura de 14,60 m e reduzida para 9,95 m, nisto acarretando a redução da área total do terreno de 427,05 m2 para as metragens de 356,12 m2, isto é, uma perda de 70,93 m2.

Conforme o descrito no próprio Laudo técnico: “A redução do terreno do Lote 12, QD-22, está acarretando um aumento de 70,93 M2 do lote 11, QD-22”. Foi verificada uma irregularidade no terreno lote 11, QD-22, uma vez que área que conta na matricula do mesmo (matricula 20.875 – Cartório do 1º Oficio) é inferior do que a área constatada in loco.

Assim, o autor alega que a referida redução decorre da invasão por parte do lote 11, QD-22, de propriedade do requerido que realizou construção do muro dentro da área do requerido.

Dessa forma, requereu a parte autora a tutela antecipada para imissão na posse e, no mérito, a procedência do pedido com a confirmação da liminar e imissão definitiva da posse, determinando-se que o réu promova a demolição da construção irregular, arcando com as despesas.

Tutela antecipada indeferida (Id. 11530424).

Realizada audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes (Id. 16315514).

Certificado em Id. 17929628 o decurso do prazo para o requerido apresentar contestação.

Peça contestatória apresentada posteriormente em Id. 21127872.

Impugnação à contestação em Id. 31419730.

Em decisão saneatória do feito foi deferida a realização de audiência de instrução e julgamento (Id. 34661648).

Conforme termo de audiência (Id. 74911616) Em seguida colheu-se o depoimento pessoal da parte autora. Após constatou-se que a testemunha Edvaldo Pereira da Silva, testemunha arrolada pela parte autora, encontrava-se presente no escritório do advogado do requerido, motivo pelo qual a Defensora Pública pugnou pela oitiva em da testemunha na sala remota no Fórum, o que restou deferido pela Magistrada.

Em seguida passando-se a oitiva da testemunha Senhor Weber Pereira Beninca, que foi ouvido na condição de informante em razão de parentesco com a parte autora. Por fim, promoveu-se a oitiva da testemunha Paulo Cesar Moura.

A testemunha da parte autora, Edvaldo Pereira da Silva, foi ouvida posteriormente em nova audiência (Id. 100209314).

Memoriais finais do autor em Id. 104264393.

Embora intimado (Id. 105067746) o réu deixou transcorrer o prazo para apresentar memoriais finais (Id. 108750927).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Presentes nos autos elementos suficientes a formar a convicção do Juízo, e não havendo questões pendentes de análise, passo ao julgamento da lide.

De início, decreto a revelia da parte ré, nos termos do art. 344, do CPC, uma vez que, apesar de devidamente citado não apresentou contestação tempestiva. Assim, aplico-lhe os efeitos da revelia.

Contudo, é pacífico na jurisprudência que os efeitos da revelia possuem presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na exordial, não induzindo, necessariamente, a procedência do pedido da parte autora.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. AFIRMADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE NÃO ACOLHIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. MATÉRIA CONTIDA NO ART. 320 DO CPC. EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282 DO STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA INICIAL. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. MANUTENÇÃO DO JULGADO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O conteúdo normativo do dispositivo apontado como violado não foi objeto de debate no acórdão recorrido, nem foram opostos embargos de declaração para fins de prequestionamento da matéria, o que impede o conhecimento do recurso especial, diante da ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula nº 282 do STF. 2. O STJ já decidiu que, em caso de revelia, a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial somente será absoluta se não contrariarem a convicção do julgador, diante das provas existentes nos autos, podendo este inclusive deixar de acolher o pedido. Precedentes. No caso, a convicção do juiz, mantida pelo acórdão recorrido, à luz do conjunto fático e probatório dos fatos, foi de ser relativa a veracidade dos fatos alegados pelo autor, o que não pode ser revista em recurso especial, a teor da Súmula nº 7 do STJ. [...] (AgRg no AREsp n. 587.548/MG, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 11/5/2016).

Segundo a inicial, o autor seria o legítimo proprietário do imóvel na Rua Rodrigues Alves, Qd. 22, Lt. 12, nº 585, Jardim Cidade Nova, Cáceres – MT, objeto da matrícula nº 25.040, contudo, as medidas do terreno não estariam compatíveis, já que haveria uma redução de sua propriedade decorrente da invasão por parte do lote 11, QD-22, de propriedade do rquerido.

Dos autos, o autor juntou o contrato de compra e venda do imóvel (Id. Id. 11499130), realizado em 10 de março de 2016, tendo como transmitente Edvaldo Pereira Silva.

Consta descrito no referido contrato, assim como no registro do imóvel (Id. 11499111), que a área adquirida corresponde a 427,05m2.

O laudo de vistoria realizado pelo engenheiro Paulo C. Moura, anexo à inicial (Id. 11499186), de fato averiguou que a área descrita na matrícula foi reduzida para 352,12 m2, ou seja, que houve redução da metragem em 70,93m2, condição que o profissional atesta que decorreu da construção do muro do terreno do lote 11 (pertencente ao requerido).

Em relação ao lote 11, o demandante também juntou a certidão registro (Id. 11499111, p. 4/5), na qual contém a averbação da sua aquisição pelo requerido em 22/02/2016.

Em sede de instrução, foi ouvido como testemunha a pessoa de Edvaldo Pereira Silva (quem vendeu o imóvel ao autor). Em seu depoimento, afirma que quando adquiriu a área em 08/09/2014 esta já estava construída e murada, nas mesmas condições atuais. Relata ainda que o responsável pela construção/divisão do terreno teria se dado anteriormente por pessoa de nome Antônio.

Pois bem.

O manejo e sucesso da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos essenciais: 1) A propriedade sobre o bem reivindicado; 2) a individualização do bem e 3) o exercício da posse pelo réu de forma injusta.

Entendo que os requisitos estão evidenciados.

De acordo com a documentação apresentada, especialmente o contrato de compra e venda e memorial descritivo, verifica-se demonstrado que o autor é titular do domínio o qual incide sobre a parcela da área objeto da lide, bem como é incontroverso que a área do imóvel não corresponde a área real comprada, havendo a defasagem de 70,93m2 em razão da ultrapassagem dos limites pelo lote do requerido, fatos que não impugnados
.

Da mesma forma,
está configurada a posse injusta, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do autor, proprietário da área indevidamente ocupada
.

Nesse ponto,
considerando que o réu é revel, a defesa pertinente à prescrição aquisitiva posta em sua peça contestatória cai por terra. Cabe registrar que em sede de audiência, oportunizada a produção de provas, não houve qualquer prova testemunhal sobre quando especificamente o muro havia sido construído, de modo que o requerido não desincumbiu do ônus probatório
.

Por outro lado,
no caso em análise, é possível concluir que o autor teve parte ínfima de seu lote invadida pelo muro divisório, construído por terceiro não integrante da lide, antes mesmo da aquisição do imóvel pelo requerido
.

Denota-se,
em verdade, que o
muro construído não causa nenhum prejuízo à destinação do imóvel do demandante, que também o adquiriu já com a referida edificação/demarcação
.

Assim,
porquanto a área ultrapassada pelo muro representa porção pouco expressiva do lote vizinho, considerando prejuízo econômico representado por sua demolição suplantaria o prejuízo sofrido pelo autor, entendo que a melhor solução para o caso em questão como alternativa menos onerosa, é a conversão do pedido em perdas e danos
.

Nesse sentido, extraem-se os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DEMOLITÓRIA - DESFAZIMENTO DE MURO - RELAÇÃO DE VIZINHANÇA -
Demonstrada a construção irregular de muro com invasão de área de propriedade vizinha, deve ser reconhecida a obrigação de fazer para a demolição da obra. V .V. Admite-se a conversão da demolição de muro divisório, que invade porção ínfima do lote vizinho, em perdas e danos, por representar alternativa menos onerosa às partes
.

(TJ-MG - AC: 10707130069164001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 30/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020). – negritado.

APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. INVASÃO DE PEQUENA PROPORÇÃO EM ÁREA VIZINHA. EXCESSIVA ONEROSIDADE COM A DEMOLIÇÃO DO MURO DIVISÓRIO. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE.
Restando comprovado nos autos que o réu ao construir o muro divisório invadiu faixa do terreno de propriedade dos autores, fazem esses jus à procedência da ação reivindicatória.A demolição de muro mostra-se medida excessiva, quando a faixa invadida for mínima e tal invasão não causar qualquer prejuízo para a destinação do imóvel, devendo essa medida ser substituída por indenização"
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.99.001282-9/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/2006, publicação da sumula em 11/05/2006) – negritado.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇAO REIVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - CONVERSÃO DE OFÍCIO EM PERDAS E DANOS DA ÁREA INVADIDA - POSSIBILIDADE - USUCAPIÃO - NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - IMPOSSIBILIDADE - BENFEITORIAS NÃO ESPECIFICADAS E NÃO COMPROVADAS - SENTENÇA MANTIDA.
É possível a transformação de uma ação reivindicatória em ação de indenização, inovando o pleito inicial (art. 128 do CPC) e proferindo sentença em favor do autor, de natureza diversa da pleiteada (art. 460 do CPC) quando verificada a falta de razoabilidade no pleito reivindicatório analisado à luz do caso concreto.
Tratando-se de usucapião extraordinário, é ônus do requerente provar a sua posse ininterrupta, sem oposição e com o ânimo de dono sobre o imóvel usucapiendo, independentemente de justo título e boa-fé, pelo lapso temporal exigido, conforme previsão legal do art. 1.238 do Código Civil. Para o deferimento da indenização por benfeitorias é indispensável à especificação e demonstração destas durante a instrução do feito. Casuística em que houve mera referência, tratando-se de alegação que não comporta acolhimento.

(TJ-MG - AC: 10572030027906001 Santa Bárbara, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 19/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021). – negritado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDACUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
A conversão do pedido de obrigação de fazer em indenização porperdas e danos não configura julgamento extra petita, nos termos doart. 461, § 1º, do CPC, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido.
2. Na hipótese em análise, tendo em vista a impossibilidade de anulação do contrato de reintegração dos recorridos na posse do imóvel, é possível a conversão da ação em indenização por perdas e danos.3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1043813 SC 2008/0067414-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2011).

Outrossim, é necessário relegar a quantificação do dano patrimonial a posterior liquidação, na medida em que o presente feito não contém elementos suficientes à fixação de seu valor.

Por tais razões,
a conversão do pedido demolitório em indenização por perdas e danos é medida que se impõe, sendo que o respectivo valor na parte patrimonial a afetar o imóvel do autor, deverá ser aferido em sede liquidatória, devendo permear a exata proporção da desvalorização do imóvel, porquanto estes constituem os prejuízos materiais sofridos por aquele
.

Por tudo que foi exposto, DECIDO:

a)
JULGAR PROCEDENTE a ação reivindicatória para reconhecer a posse injusta exercida pelo requerido sobre a área de 70,93m2, ultrapassada pelo lote 11, mat. 20.875 (Id. 11499111, p. 4/5), contudo, determinar a CONVERSÃO da obrigação de demolição do muro em PERDAS E DANOS, a serem pagos ao requerente e indenizados pelo requerido, a ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC contados da do laudo técnico (Id. 11499186), ou seja, 20/09/2017;

b) Custas, despesas e honorários advocatícios que arbitro 10% sobre o valor atualizado da condenação, pela parte requerida, contudo, suspensa a sua execução em face da justiça gratuita que ora defiro;

c) Publique-se. Intimem-se;

d) Decorrido o prazo recursal, e não sendo requerida a liquidação da sentença, arquive-se com as cautelas de praxe.
”
(destaquei)

Com efeito, analisando a sentença recorrida acima transcrita e em cotejo com os argumentos recursais apresentados pelas partes, à luz das provas coligidas ao feito, desde já adianto que não devem prosperar os apelos interpostos.

Neste contexto, não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, isso porque, do que ressai do acervo probatório coligido ao feito, é inequívoco que o requerido se beneficia economicamente da invasão sobre parte do imóvel do autor com o muro de limite construído além das medidas registraisi.

Além disso, para fins de legitimidade passiva, irrelevante o argumento de que teria adquirido o imóvel já com a referida invasão, isto porque, além do benefício econômico indevidamente auferido com a invasão em propriedade alheia que ainda perdura, é ele quem, na condição de atual proprietário do imóvel invasor deve responder pelos prejuízos advindos de tal fato.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido.

De outra feita, no mérito, observa-se que foi comprovado pela parte autora o atendimento dos pressupostos necessários à procedência da pretensão reivindicatória consistentes na demonstração da
propriedade sobre o bem reivindicado; a individualização do bem e o exercício da posse pelo réu de forma injusta.

Conforme delineado na sentença e consoante se infere da documentação coligida no processo, o autor demonstra pelos documentos carreados à inicial a legitimidade seu direito de propriedade e a exata individualização dos limites e quantificação da área do seu imóvel (vide contrato de compra e venda, escritura pública e matrícula do imóvel), tendo comprovado que “
é titular do domínio o qual incide sobre a parcela da área objeto da lide, bem como é incontroverso que a área do imóvel não corresponde a área real comprada, havendo a defasagem de 70,93m2 em razão da ultrapassagem dos limites pelo lote do requerido, fatos que não impugnados”
(sic).

Outrossim, do laudo técnico acostado no Id. 11499186,
não impugnado especificamente na contestação intempestiva apresentada pelo requerido
, tem-se o estrito desenho da invasão perpetrada pelo imóvel pertencente ao requerido no imóvel lindeiro do autor.

De outra feita, conquanto alegue, observa-se que o requerido não trouxe ao feito provas indenes de dúvida acerca de sua alegada posse justa sobre a área invadida, não tendo comprovado de forma estrita e pormenorizada os requisitos de possível implemento de usucapião como matéria de defesa, especialmente o tempo de prescrição aquisitiva exigido pela Lei.

Neste contexto, além de ser revel e não ter impugnado especificamente a pretensão inicial na contestação intempestiva apresentada, não há nos autos a exata definição de quando o muro que consubstancia a invasão foi edificado, o que seria imprescindível para a aferição de possível prescrição aquisitiva pelo requerido, de modo que tal tese, portanto, improcede.

Assim, a despeito dos argumentos do requerido, procede a pretensão, conforme corretamente delineado nos fundamentos da sentença recorrida.

De outra feita, infere-se que a conversão da pretensão de reivindicação em indenização por perdas e danos é, de fato, a medida mais justa a ser dada ao caso concreto, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesta senda, infere-se que o muro invasor está construído há razoável lapso temporal, bem como que a área invadida representa porção pouco expressiva do lote vizinho, sendo, pelo que consta nos autos, muito mais dispendiosa e gravosa sua demolição, retomada da posse e nova construção de outro muro do que a indenização da área invadida, equivalente jurídico que não importa em decisão
extra petita
e pode ser determinado, mesmo de ofício, nos termos do art. 499 do CPC, porque
impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL.
CONVERSÃO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA DETERMINADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
NÃO EXTRAPOLAÇÃO DO OBJETO DA DIVERGÊNCIA INSTAURADA EM SEDE DE EMBARGOS INFRINGENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E SOLIDARIEDADE. INTERPRETAÇÕES DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. 1. A violação literal reclama que a solução alvitrada pelo magistrado ou pelo órgão colegiado ofenda a lei em sua literalidade, ao ponto de gerar teratologia, conforme assente em sede doutrinária e na jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes: REsp 1.499.784/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/2/2015; AR 1.386/MG, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ de 1º de julho de 2009; REsp 968.091/DF, Relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ de 30 de março de 2009; e AgRg no REsp 974.764/RS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de 23 de março de 2009. 2.
A jurisprudência do STJ e do STF sempre preconizou a possibilidade de ação reivindicatória ser convolada em ação indenizatória, ainda que ex officio pelo magistrado, tendo em vista a impossibilidade de devolver o imóvel reivindicado, diante das circunstâncias fáticas de cada caso concreto. Diante disso, como a providência impugnada pelo autor era, e ainda é, admitida tanto pelo STJ como pelo STF, não se cogita violação literal dos arts. 128 e 460 do CPC/1973. Precedentes: REsp 114.464/BA, Relator Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, DJ 22/9/1997; REsp 361.689/RS, Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 4/3/2002; REsp 894.585/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/9/2011; e RE 109853, Relator Ministro Néri da Silveira, Primeira Turma, DJ 19/12/1991.
3.
A conversão em perdas em danos, ainda que seja sido determinada em sede de embargos infringentes, não extrapolou os limites da divergência, na medida em que se caracteriza como mero consectário da impossibilidade da reivindicação. Dessa forma, também deve ser elidida a alegação de literal violação do art. 530 do CPC/1973.
4. É justificável a condenação solidária, por ter a Municipalidade autora atuado conjuntamente com os invasores, possibilitando a mantença deles na área invadida, já que implementou obras de infraestrutura, apossando-se, inclusive, de parte do ímóvel, para implementação dessas obras, como, v. g., a construção de ruas. Por isso, não se verifica violação literal do art. 265 do Código Civil vigente, já que se pode presumir algum ânimo entre o ora autor e os invasores na consecução de objetivo comum: urbanizar o imóvel invadido. 5. Não se verifica ter literalmente violado o art. 47 do CPC/1973 a determinação do Juízo de primeiro grau, para que os ora réus (autores da ação primitiva) providenciassem a citação do ora autor (réu da ação originária) à luz do que previa o art. 284 do CPC/1973, devendo ser salientado que o ora autor (réu na ação originária) dispunha de mecanismos para oportunamente impugnar a decisão em questão, mas preferiu comparecer espontaneamente nos autos e contestar o pedido, sem, contudo, manejar o recurso cabível contra a ordem exarada pelo Juízo de primeiro grau (e-STJ 343-357), conforme bem ponderado pelo acórdão rescindendo. 6. A interpretação conferida ao art. 47 do CPC/1973 pelo magistrado de primeiro grau foi adequada, na medida em que o ora autor também se apossou do bem e, por isso mesmo, iria sofrer os efeitos da sentença em conjunto com os invasores. Logo, também deve ser elidida a alegação de violação literal do art. 47 do CPC/1973. 7. Ação rescisória julgada improcedente
.”
(STJ - AR: 4406 RS 2010/0019230-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇAO REIVINDICATÓRIA - CONVERSÃO DE OFÍCIO EM PERDAS E DANOS DA ÁREA INVADIDA - POSSIBILIDADE - USUCAPIÃO - NÃO CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - IMPOSSIBILIDADE - BENFEITORIAS NÃO ESPECIFICADAS E NÃO COMPROVADAS - SENTENÇA MANTIDA.
É possível a transformação de uma ação reivindicatória em ação de indenização, inovando o pleito inicial (art. 128 do CPC) e proferindo sentença em favor do autor, de natureza diversa da pleiteada (art. 460 do CPC) quando verificada a falta de razoabilidade no pleito reivindicatório analisado à luz do caso concreto.
Tratando-se de usucapião extraordinário, é ônus do requerente provar a sua posse ininterrupta, sem oposição e com o ânimo de dono sobre o imóvel usucapiendo, independentemente de justo título e boa-fé, pelo lapso temporal exigido, conforme previsão legal do art. 1.238 do Código Civil. Para o deferimento da indenização por benfeitorias é indispensável à especificação e demonstração destas durante a instrução do feito. Casuística em que houve mera referência, tratando-se de alegação que não comporta acolhimento.”
(TJ-MG - AC: 10572030009755001 Santa Bárbara, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 19/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Assim, conclui-se escorreita a conclusão de procedência e justa, à luz das especificidades do caso concreto, a conclusão pela conversão da pretensão reivindicatória em perdas e danos.

No mais, considerando que ambas as partes são beneficiárias da gratuidade de justiça, registro que eventuais ônus de emolumentos cartorários necessários à efetivação da decisão judicial estão, a princípio, acobertados pela benesse conforme dicção do IX do art. 98 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos e mantenho incólume a sentença recorrida.

Com base nas disposições do art. 85, § 11 do CPC, procedo à
MAJORAÇÃO
dos honorários advocatícios devidos pela parte requerida à parte autora para o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa, observada a gratuidade justiça deferida.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023